Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-62.2024.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento de medicamentos ao tratamento de asma grave tipo II – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento de medicamentos ao tratamento de asma grave tipo II – Ação ajuizada antes do estabelecimento dos Temas 6 e 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Conformidade da decisão colegiada Tema 106/STJ – Ação julgada procedente – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.